Tribunal: TCU
Processo: 019.727/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1374/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e" , do Regimento Interno do TCU , e de acordo com os pareceres emitidos nos autos , em deferir o pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (Fernando Roriz Marques Cardoso, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno), para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 32/2026-TCU-Primeira Câmara , dilatando por 30 (trinta) dias o prazo para atendimento das referidas determinações, a contar da data da decisão proferida, comunicando-se a presente deliberação ao requerente. 1. Processo TC- Processo 019.727/2025-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (); Maria Aparecida da Rocha Martins (XXX.244.966-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.